Tribunal: TJSP
Processo: 1050985-81.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Ajuizamento da execução anterior, antes do decurso do lapso prescricional – Decreto de extinção sem resolução de mérito muito tempo antes do término do prazo prescricional – Subsequente ingresso da ação adequada – Caso concreto em que operada a prescrição – Exequente que deixou transcorrer longo

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Ajuizamento da execução anterior, antes do decurso do lapso prescricional – Decreto de extinção sem resolução de mérito muito tempo antes do término do prazo prescricional – Subsequente ingresso da ação adequada – Caso concreto em que operada a prescrição – Exequente que deixou transcorrer longo período antes de ingressar com a ação adequada, prejudicando, assim, a sua pretensão executiva.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050985-81.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO FIRMINO CARLOS FILHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050985-81.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto 2/3
APELANTE: JOÃO FIRMINO CARLOS FILHO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 134.970
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO Ajuizamento da execução anterior, antes do
decurso do lapso prescricional
Decreto de extinção sem
resolução de mérito muito tempo antes do término do prazo
prescricional Subsequente ingresso da ação adequada Caso
concreto em que operada a prescrição Exequente que deixou
transcorrer longo período antes de ingressar com a ação
adequada, prejudicando, assim, a sua pretensão executiva.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. II, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o requerente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter ocorrido prescrição, porquanto
anteriormente havia feito distribuir ação, a qual foi extinta por falta de prévia liquidação.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Em que pese a possibilidade de se promover nova demanda quando a
primeira ajuizada foi julgada extinta sem julgamento de mérito, anoto que o apelante após
o julgamento de extinção do processo no 1022615-97.2014.8.26.0576, ainda no ano de
2014, antes, portanto, do decurso do lapso quinquenal prescricional, não se valeu do prazo
que ainda tinha para propor a presente demanda antes do término do prazo prescricional
ocorrido em 2016, deixando para realizar o ajuizamento apenas em 2017.
Destaque-se que, na presente, irrelevante tenha havido a interrupção da
prescrição em razão da ocorrência de citação válida do apelado naquela outra mencionada
demanda, porquanto o que aqui se reconhece é a inércia do apelante que deixou transcorrer
mais de um ano entre a extinção da ação anterior e o término do prazo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050985-81.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto 3/3
Logo, correto o reconhecimento de ocorrência prescrição, uma vez que,
tendo ocorrido a extinção do processo anterior, não cuidou o apelante de em breve tempo
ingressar com a demanda adequada, restando assim degenerada a sua pretensão executiva.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator